Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703493-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S/A AGRAVADO: TIAGO BOITA LAUDE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de tutela de urgência, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante quanto à nulidade de sua citação e intimação. A agravante alega, em síntese, que: 1) o mandado de citação e intimação a ela dirigido não veio acompanhado de cópia da decisão que deferiu a tutela provisória em favor da autora/agravada, como determina o art. 250, incisos III e V, do CPC/2015; 2) a mera disponibilização do link de acesso à decisão não supre a determinação legal. Requer a suspensão do cumprimento provisório da tutela de urgência e, no mérito, seja reconhecida a nulidade de sua citação e intimação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as orientações necessárias para o acesso ao conteúdo da tutela provisória concedida estavam disponibilizadas no mandado de ID 77086071 do processo originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator